Tribunal: STF
Processo: HC 79234
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME MILITAR DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 89 DA LEI Nº 9.099/95
(SURSIS PROCESSUAL).
1.      A aplicação do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 (sursis
processual) não foi cogitada no processo, nem pela defesa nem pela
acusação, tratando-se de matéria não ventilada nos autos.
        Não pode o Superior Tribunal Militar ser apontado coator,
por ter julgado a apelação, sob pena de ser suprimido um grau de
jurisdição.
2.      O Supremo Tribunal Federal não é competente para
processar e julgar o pedido, pois coator continua sendo o Conselho
Especial de Justiça da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária
Militar, o que torna competente para o habeas-corpus o Superior
Tribunal Militar. Precedentes.
3.      Habeas-corpus não conhecido.